Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723081-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Suspendo eventual multa cominatória, ante a comprovação de justo impedimento. Manifeste-se o agravante sobre a petição de ID 48156846, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator